Tribunal: TJES
Processo: 5001370-05.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001370-05.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: NEWTON LOVATO DOS SANTOS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (ID 4172530) que julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de débitos relativos ao contrato n° 9999 8083 0768 em nome do recorrido, determinando a baixa da negativação em nome da requerente, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a validade das cobranças, diante do inadimplemento a negativação seria instrumento adequado e lícito, inexistindo ato ilícito indenizatório.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à empresa recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, todos do CDC.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido, que já era cliente da empresa, migrou seu plano telefonia/internet de pessoa física para pessoa jurídica em outubro de 2019, e dois meses após a contratação teve interrupção ilegal do fornecimento de internet, além de ser surpreendido com a notícia da negativação de seu nome. Após o insucesso das tentativas de resposta da recorrente, pleiteou a condenação a inexistência de débito, a exclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por danos morais.

Assim sendo, sabendo da aplicação da inversão do ônus probatório, nota-se que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da recorrida, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, ônus que lhe competia. Por outro lado, entendo que o recorrido cumpriu com o seu ônus de comprovar minimamente os fatos alegados (art. 373, inciso I do CPC).

A recorrente cometeu falha, pois gerou de forma concomitante faturas pelos dois planos, tanto de pessoa física, quanto de pessoa jurídica, a partir da migração, gerando confusão ao recorrido. No mais, é certo que o recorrido pagou por apenas um dos planos, o que ocasionou sua inclusão em órgãos de proteção ao crédito por débitos do antigo plano. Ora, bastava a recorrida anexar aos autos documento provando a data da migração, o que não houve.

Por este motivo, depreende-se que o recorrido teve o seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida. Assim, não há outro caminho senão o de reconhecer a falha na prestação dos serviços.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

O documento de ID – 9753557 comprova que o recorrido quitou a fatura do plano com final 0768 com vencimento em novembro de 2019, motivo pelo qual, considerando que a recorrente não fez prova da data da migração, entende-se que ocorreu conforme narrado na inicial (outubro de 2019), sendo os demais débitos do contrato 0768 indevidos, devendo ser declarados inexistentes.

No que tange, especificamente, aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano moral
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04. O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante. Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Ainda que não fosse esse o entendimento, tem-se que a conduta da empresa malferiu a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes, que pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, vale dizer, dever de cuidado, respeito, informação, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação.

Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando ao recorrido aborrecimento relevante, notadamente pela perda de tempo útil buscando solucionar a controvérsia, sem êxito, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial da mesma, merecendo por isso adequada reparação.

No que diz respeito ao valor da indenização, nota-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, divirjo do entendimento do juízo
a quo
por entender necessária a redução da quantia fixada na sentença, a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Analisando o presente caso, entende-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se adeque aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Contudo, no que tange ao valor da multa processual aplicada em caso de descumprimento, concordo com o entendimento do magistrado sentenciante. Isto porque o prazo dado para a baixa da inscrição é razoável, inclusive a recorrente já peticionou confirmando a realização do comando judicial no documento de ID 4172534. Ademais, a quantia diária de R$100,00 (cem reais), até o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional diante do poder econômico da empresa recorrente.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condenar o recorrente
VIVO S.A.
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)